Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Processo : 0740535-86.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de agravo interno (id. 47161366) interposto pela ré-apelada em face da decisão desta Relatoria, que deferiu o efeito suspensivo à apelação e determinou o restabelecimento do fornecimento de medicamento à autora-apelante (id. 45992824). Doravante, a apelante peticiona, requerendo a desistência do recurso de apelação, à míngua de prescrição médica para manutenção do tratamento reivindicado na presente lide (id. 47344880). A d. Procuradoria de Justiça oficia pela homologação do pedido de desistência do recurso, julgando-se prejudicado o agravo interno (id. 48655250). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal e não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil Preclusa a decisão, baixem os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator